Tribunal: TCU
Processo: 036.897/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso hierárquico administrativo interposto por ex-servidor do TCU em face de decisão do Presidente deste Tribunal que indeferiu pedido de recondução ao cargo que o recorrente ocupou nesta Corte de Contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discutem recurso administrativo interposto pelo ex-servidor Marcelo Assis da Silva, em face de decisão do Presidente deste Tribunal, Ministro José Múcio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da espécie recursal por observar os requisitos de admissão tratados nos arts. 106 e 108 da Lei 8.112/1990, c/c os arts. 15, inciso IV, e 30, ambos do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.